Tribunal: TJDFT
Processo: 0735262-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Direito empresarial e processual civil. Agravo de instrumento. Recuperação judicial. Novação. Responsabilidade de avalistas. Autonomia da garantia. Art. 49, §1o, da lei 11.101/2005. Súmula 581 do stj. Recurso desprovido.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu efeito suspensivo aos embargos à execução por ausência de garantia suficiente. Os agravantes alegam que o crédito executado foi incluído no plano de recuperação judicial da devedora principal, aprovado com anuência do credor, o que implicaria novação e impossibilidade de execução contra avalistas. Requerem a suspensão da execução ou prosseguimento apenas quanto à diferença não contemplada no plano.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a homologação do plano de recuperação judicial, com anuência do credor, impede a execução da obrigação originária contra os avalistas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 49, §1o, da Lei 11.101/2005 assegura aos credores a manutenção dos direitos contra coobrigados, fiadores e avalistas.
4. A jurisprudência consolidada pelo STJ (Súmula 581) estabelece que a recuperação judicial do devedor principal não suspende nem impede execuções contra coobrigados, salvo anuência expressa do credor.
5. O aval é garantia autônoma e solidária, não afetada pela novação decorrente da homologação do plano de recuperação judicial.
6. No caso, não houve anuência específica do credor para exoneração dos avalistas, razão pela qual permanece a responsabilidade integral pela dívida.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: Lei 11.101/2005, art. 49, §1o; CPC, art. 919, §1o; Súmula 581/STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp n. 2.578.157/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 13/10/2025, DJe 16/10/2025; STJ, REsp n. 2.129.985/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 18/06/2024, DJe 20/06/2024; TJDFT, Acórdão 2004815, 0704592-06.2025.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, j. 28/05/2025, DJe 11/06/2025; TJDFT, Acórdão 1917045, 0715109-07.2024.8.07.0000, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 03/09/2024, DJe 13/09/2024; TJDFT, Acórdão 1749800, 0713675-64.2021.8.07.0007, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, j. 24/08/2023, DJe 11/09/2023.